Tribunal: TJSP
Processo: 1006448-89.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Renegociações. Nulidade. Inocorrência. Ausência de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso do autor não provido.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do "quantum", que denotam sua razoabilidade. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução.

Ementa:
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Renegociações. Nulidade. Inocorrência. Ausência de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso do autor não provido.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do "quantum", que denotam sua razoabilidade. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação dentro do limite permitido (CPC, § 2o, artigo 85), que remunera com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte. Sentença mantida. Recurso do réu não provido.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.